Tribunal: TJDFT
Processo: 0700022-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ENCERRAMENTO. ATIVIDADE. UNIMED NORTE E NORDESTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “Conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada” (Acórdão n.1030260, 20160310144733APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415).

2. Comprovada a necessidade da manutenção do serviço, uma vez que o relatório médico é claro ao prever que se trata de home care de alta complexidade, tendo em vista a Agravada respirar e se alimentar unicamente através de aparelhos, não pode a Agravante se furtar de tal obrigação.

3. A astreintes se destina a assegurar o cumprimento da obrigação, de forma que, se mesmo diante de valor que possa parecer inicialmente excessivo, este não se mostra hábil para coagir a parte ao cumprimento da obrigação na forma estabelecida, pois permanece em sua recalcitrância, mostram-se destituídas de plausibilidade as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação.

4. Recurso conhecido e não provido.